Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-86.2019.8.11.0009
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000493-86.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), ANILDO GONCALO COELHO - CPF: 502.580.281-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), LEVI CAETANO DOS SANTOS - CPF: 487.881.391-15 (RECORRIDO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000493-86.2019.8.11.0009

Origem:

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE COLÍDER

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE COLÍDER

Recorrido(s):

LEVI CAETANO DOS SANTOS

Litisconsorte passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E EXAMES ESPECIALIZADOS – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO PELOS ENTES PÚBLICOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TESE DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVER CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a disponibilização de consulta e exames especializadas necessárias ao tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade, podendo o paciente acionar qualquer deles, em conjunto ou separadamente.

Havendo pedido para fornecimento de consulta com profissional médico ortopedista, ressonância do fêmur esquerdp, exame de esofagogastroduodenoscopia, ultrassonografia de abdomêm conforme prescrição médica, e diante da demora no fornecimento do serviço público de saúde, de rigor a condenação dos entes públicos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Colíder, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e confirmou a liminar deferida e o condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a disponibilizar consulta e exames especializados, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido do autor, ratificando a liminar deferida, para DETERMINAR em caráter definitivo, que o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLÍDER, independentemente de óbices burocráticos, providenciem a REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PROFISSIONAL MÉDICO ORTOPEDISTA, RESSONÂNCIA DO FÊMUR ESQUERDP, EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMÊM conforme prescrição médica, e os demais procedimentos que se fizerem necessários em relação à moléstia que o aflige, no prazo de 10 (dez)dias, em favor do paciente LEVI CAETANO DOS SANTOS, assegurando, dessa forma ao paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

O Município, nas razões do recurso, alegou que o tratamento indicado e requerido pela parte promovente é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, de modo que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Invocou os riscos inerentes à judicialização da saúde e direcionar as ações contra os municípios, bem como invocou o princípio da reserva do possível.

Ao final, requereu a improcedência da pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso, com o argumento de que se trata de responsabilidade solidária. Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso com iguais argumentos, por se tratar de responsabilidade solidária.

O Ministério Público que atua nesta Turma Recursal se manifestou pela existência de responsabilidade dos entes públicos em proporcionar serviços de saúde e opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que apenas o Município interpôs recurso visando à improcedência da pretensão inicial, por entender que não possui responsabilidade, bem como porque entende que deve ser considerado o princípio da reserva do possível.

A despeito do recurso interposto, entendo que deve ser desprovido, pois a responsabilidade da parte Recorrente é indiscutível.

Exsurge da interpretação dos dispositivos da Constituição Federal, que a responsabilidade dos entes públicos, em termos de saúde, é solidária. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a disponibilização de consulta e exames especializados necessários ao tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade, podendo o paciente acionar qualquer deles, em conjunto ou separadamente.

No que se refere à tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia a tenho por descabida, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o bem primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020